Tribunal: TJPA
Processo: 0829780-23.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829780-23.2021.8.14.0301

APELANTE: ALINE DAMASCENO SEABRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0829780-23.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 4ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: ALINE DAMASCENO SEABRA

RECORRIDO(A): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios no acórdão. Tentativa de rediscussão do mérito. Inviabilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. A parte embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde, reformando a sentença de origem que a havia condenado a fornecer medicamento não incluído no rol da ANS. Sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando afronta a dispositivos constitucionais e jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado a justificar o acolhimento dos embargos de declaração:

(i) saber se a decisão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais;

(ii) saber se houve contradição lógica interna na fundamentação do acórdão;

(iii) saber se os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal, com o intuito de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos adotados de forma clara e suficiente pela Turma julgadora.

5. O julgador está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, capazes de infirmar a conclusão adotada.

6. O pedido subsidiário de prequestionamento resta prejudicado, diante da inexistência de omissões. De todo modo, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.”

“A ausência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente e adequada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0829780-23.2021.8.14.0301, em que é recorrente ALINE DAMASCENO SEABRA e recorrido CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aline Damasceno Seabra
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

A decisão recorrida, lançada sob o id nº 31098388, reformou a sentença originária para reconhecer a licitude da negativa de cobertura do medicamento prescrito à autora, sob o argumento de que o fármaco não consta do rol da ANS. Fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa (R$ 117.459,20), cuja exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id nº 30229634), a embargante sustenta, em síntese:

(i)

ocorrência de omissões relevantes no acórdão, que teria deixado de apreciar dispositivos constitucionais (arts. 1º, III, 5º, caput, e 196 da CF) e infraconstitucionais (arts. 1º, §1º, e 35-F da Lei nº 9.656/98; art. 422 do CC e art. 1.007, §4º do CPC), além de jurisprudência recente do STJ sobre a abusividade da negativa de cobertura por planos de saúde;

(ii)

existência de contradições internas no acórdão, como o reconhecimento da gravidade da situação clínica da gestante e, ainda assim, a convalidação da recusa da operadora de saúde;

(iii)

que o acórdão embargado diverge da jurisprudência consolidada deste Tribunal, notadamente das Turmas de Direito Privado, as quais vêm reconhecendo a natureza exemplificativa do rol da ANS;

Por fim, requer, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, além do afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do mesmo diploma, por inexistência de caráter protelatório.

Em contrarrazões aos embargos (id nº 31098388), a CASSI argumenta que a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão por meio de instrumento processual inadequado. Sustenta que os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, mas tão somente à integração da decisão quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Aponta, ainda:

(i)

que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada;

(ii)

que a decisão embargada está suficientemente fundamentada e seguiu orientação jurisprudencial consolidada;

(iii)

que eventual inconformismo da parte com o conteúdo da decisão deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, e não por aclaratórios.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, por parte legitimada, em face de acórdão proferido por esta Turma Julgadora, e que não se encontra acobertado por trânsito em julgado, razão pela qual conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

A embargante insurge-se contra o v. acórdão que reformou integralmente a sentença de primeiro grau, afastando a obrigação da operadora de plano de saúde quanto ao custeio de medicamento não previsto no rol da ANS, por entender que este violaria direitos fundamentais à vida e à saúde da autora, ora embargante.

Alega, para tanto, que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, por não haver enfrentado dispositivos constitucionais e infraconstitucionais por ela invocados, nem precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal de Justiça, que reconheceriam a abusividade da negativa de cobertura contratual com base exclusiva na ausência do medicamento no referido rol.

Sustenta, ainda, a existência de contradições internas no julgado, notadamente entre o reconhecimento da gravidade da situação da paciente e a conclusão final pela licitude da negativa.

Todavia, razão
não assiste à embargante
.

Inicialmente, é importante assentar que os embargos de declaração constituem instrumento de natureza integrativa, disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se prestam a sanar vícios formais da decisão judicial, consubstanciados em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito ou de substituição do recurso adequado.

No caso concreto, o acórdão embargado foi suficientemente claro quanto aos fundamentos adotados para reformar a sentença, reputando legítima a recusa da operadora quanto ao fornecimento do medicamento prescrito, citando, inclusive, precedentes do STJ que demonstram a não obrigatoriedade da instituição de saúde de fornecer tal medicação ao consumidor.

Cito os seguintes trechos do acórdão embargado:

“A controvérsia recursal cinge-se no fornecimento do medicamento CLEXANE, pelo plano de saúde.

Os contratos de plano de saúde e seguro-saúde encerram, em essência, uma obrigação de fazer, consistente na prestação de serviço, seja na avaliação clínica do paciente, seja na realização de exames, não sendo o objeto principal desses contratos a obrigação de dar, vale dizer, fornecer medicamentos, salvo quando inerente uma prestação de serviço, sem o qual ela seria prejudicada, como ocorre nas internações hospitalares.

No caso em tela, a medicação prescrita, ainda que tenha o condão de evitar o óbito materno e/ou fetal, é de uso domiciliar e, portanto, o custeio não pode ser imposto à operadora. E essa conclusão não é alterada nem diante do fato de ela ter sido incorporada ao SUS, como também já decidiu o Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. ANTICOAGULANTE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts . 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895 .659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1859473 RJ 2020/0019511-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023).

Em igual sentido esta 2ª Turma de Direito Privado já decidiu:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. MEDICAÇÃO INCORPORADA AO SUS. NEGATIVA LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteava o fornecimento do medicamento Clexane, 40 mg, indicado para tratamento de trombose gestacional, sob alegação de risco de vida para si e para o bebê . A operadora de saúde negou a cobertura sob o argumento de que o medicamento é de uso domiciliar, situação excluída contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar prescrito pelo médico assistente, especialmente quando já incorporado à lista de medicamentos do SUS, e se a negativa caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde não abrangem, como regra, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, exceto nos casos de antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) ou fármacos incluídos no rol da ANS para tal finalidade.

4. A negativa de cobertura do medicamento Clexane para uso domiciliar encontra amparo no contrato e na legislação aplicável, não sendo, portanto, considerada ilícita.

5. A existência de perigo à saúde da autora e de seu bebê, decorrente de trombose gestacional, não obriga a operadora de plano de saúde a custear medicamento que pode ser adquirido em farmácias ou obtido no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.692 .938/SP e REsp 1.883.654/SP).

6. Não configurada falha na prestação do serviço, não há fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "É lícita a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento de uso domiciliar, salvo nos casos previstos em lei e regulamentação específica, não configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08302038020218140301 25347577, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Conclui-se, assim, ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (original com destaques).”

A suposta omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais indicados, bem como aos precedentes jurisprudenciais invocados pela parte, não se configura. O fato de não haver menção expressa a cada norma ou julgado referenciado não implica, por si só, vício na fundamentação.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara os fundamentos determinantes de sua conclusão.

Assim, o acórdão enfrentou os aspectos essenciais da controvérsia, deixando expressa a motivação do
decisum
. Eventual inconformismo com a linha argumentativa adotada ou com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não cabendo transformar os aclaratórios em
sucedâneo recursal
, o que é vedado.

Ressalto, ademais, que a contradição sanável em embargos de declaração é
interna ao julgado
, quando há proposições inconciliáveis no próprio acórdão, o que não se verifica nos autos. O que se pretende, na verdade, é a substituição do entendimento firmado por esta Turma, o que é
inadmissível nesta via estreita
.

No tocante ao pedido subsidiário de prequestionamento, entendo que não subsiste a necessidade de manifestação específica sobre cada dispositivo legal mencionado pela parte embargante, porquanto o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos aclaratórios, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, desde que a matéria tenha sido debatida.

Dessa forma, rejeitam-se também os pedidos subsidiários.

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 10/12/2025